Tribunal: TJPA
Processo: 0052633-40.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0052633-40.2013.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO. EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO DO VEÍCULO. VEÍCULO AUTUADO PERTENCENTE A TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DO CTB. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Narra o autor que
em agosto de 2012, recebeu aviso de autuação por infração de trânsito que foi procedida por erro da Autarquia requerida, uma vez que deveria ter sido autuado veículo diverso. Isso porque
se dirigiu ao setor de atendimento da requerida, onde constatou que a multa deveria ter sido, na verdade, atribuída a outra pessoa. Por esse motivo, requereu a anulação do auto de infração de trânsito, no entanto, ainda não obteve êxito na esfera administrativa.

2.
No que se refere a perda do objeto, na linha do entendimento adotado pelo Juízo singular, essa não resta configurada, uma vez que, conforme aduzido pela parte requerida, o procedimento administrativo que questiona o auto de infração ainda estaria em andamento, ao passo que, apesar do parecer favorável ao cancelamento da multa, a decisão administrativa ainda não foi proferida. Nesse compasso, notória a utilidade e necessidade da proposição da demanda com o fim de se afastar possível consolidação da multa administrativa.

3.
Ademais, no caso concreto é notória a necessidade de cancelamento da infração, à medida que ao se analisar o dados do veículo do demandante e a multa em questão é possível verificar que o número da placa do veículo autuado é diferente daquela que identifica o automóvel do autor (
Num. 2492581 - Pág. 18
).

4.
Por outro lado, o dano moral pretendido não se mostrou caracterizado. É que a vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis contratempos e aborrecimentos, cuidando-se de um ônus natural da convivência em sociedade. Por isso mesmo, o dano moral indenizável não pode derivar de simples sentimento individual de insatisfação ou de indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do cotidiano social, uma vez que todos nós estamos sujeitos a dissabores nos diversos setores da vida em sociedade.

5. No caso,
embora tenha havido a necessidade deste ingressar com a ação, tal fato não é capaz de gerar a responsabilidade civil do Estado, visto que não se configurou o dano além dos dissabores normais da vida em sociedade, ou seja, não houve a ocorrência de dano grave, que atingisse profundamente a espera individual mais íntima da pessoa humana, como acima exposto.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
30
de novembro

de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA
em face da
Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
4ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, c/c pedido de Indenização por Danos Morais proposta por
MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
narra o autor que
em agosto de 2012, recebeu aviso de autuação por infração de trânsito que foi procedida por erro da Autarquia requerida, uma vez que deveria ter sido autuado veículo diverso. Isso porque
se dirigiu ao setor de atendimento da requerida, onde constatou que a multa deveria ter sido, na verdade, atribuída a outra pessoa. Por esse motivo, requereu a anulação do auto de infração de trânsito, no entanto, ainda não obteve êxito na esfera administrativa.

Pleiteia a anulação do auto de infração e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau preferiu sentença deferindo parcialmente o pedido, conforme trecho a seguir:

“
Com base nessas razões, verificando o vício no ato administrativo (auto de infração de trânsito), que justifica sua anulação, mas não a reparação por danos morais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com fulcro no art. 487. inciso I, do CPC, determinando a anulação do Auto de infração de trânsito em desfavor do autor.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais pelo Requerido eis que goza de isenção legal.

Isento aparte Autora do pagamento de custas e despesas processuais, eis que defiro ajustiça gratuita neste ato.

CONDENO o DETRAN-PA, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 85 §8° do CPC, e, nos mesmos fundamentos, considerando a sucumbência reciproca,

CONDENO o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando, para este, a exigibilidade da cobrança sob condição suspensiva pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 98, §§ 2° e3°, do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal.

Remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

P. R. I.C.
”

No houve a interposição de recurso por ambas as partes litigantes no processo.

O
Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão em questão foi publicada durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No presente caso, entendo devida a manutenção da sentença que se reexamina.

No que se refere a perda do objeto, na linha do entendimento adotado pelo Juízo singular, essa não resta configurada, uma vez que, conforme aduzido pela parte requerida, o procedimento administrativo que questiona o auto de infração ainda estaria em andamento, ao passo que, apesar do parecer favorável ao cancelamento da multa, a decisão administrativa ainda não foi proferida.

Nesse compasso, notória a utilidade e necessidade da proposição da demanda com o fim de se afastar possível consolidação da multa administrativa.

Ademais, no caso concreto é notória a necessidade de cancelamento da infração, à medida que ao se analisar o dados do veículo do demandante e a multa em questão é possível verificar que o número da placa do veículo autuado é diferente daquela que identifica o automóvel do autor (
Num. 2492581 - Pág. 18
).

Outrossim, o Código de Trânsito em seu art. 281 estabelece:

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único
. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

I -
se considerado inconsistente ou irregular
;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.”

A proposito, destaco a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Pretensão de anulação de autuação de trânsito, possibilitando o licenciamento do veículo – Alegação de não cometimento da infração, bem como de ausência de notificação – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – Provas dos autos que demonstram a divergência entre o veículo autuado e a motocicleta do apelante – Infração que foi cometida em município distante a 350 quilômetros da cidade de domicílio do apelante - Foto do veículo no AIT que enseja dúvidas quanto à identificação com o veículo do apelante - Assim, afastada a presunção juris tantum de veracidade e legalidade do ato administrativo, de rigor a anulação da autuação – Danos morais - Descabimento – Mero dissabor – Precedentes - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, para o fim de se julgar parcialmente procedente o pedido.

(TJ-SP - AC: 10210130220148260114 SP 1021013-02.2014.8.26.0114, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 05/11/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019).
”

Por outro lado, o dano moral pretendido não se mostrou caracterizado. É que a vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis contratempos e aborrecimentos, cuidando-se de um ônus natural da convivência em sociedade. Por isso mesmo, o dano moral indenizável não pode derivar de simples sentimento individual de insatisfação ou de indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do cotidiano social, uma vez que todos nós estamos sujeitos a dissabores nos diversos setores da vida em sociedade.

No caso,
embora tenha havido a necessidade deste ingressar com a ação, tal fato não é capaz de gerar a responsabilidade civil do Estado, visto que não se configurou o dano além dos dissabores normais da vida em sociedade, ou seja, não houve a ocorrência de dano grave, que atingisse profundamente a espera individual mais íntima da pessoa humana, como acima exposto.

Por isso, correta a sentença ao não acolher o requerimento de indenização por dano moral.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada, mantenho a sentença submetida a remessa necessária.

É o voto.

Belém (PA),

30
de novembro

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2020